Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 35181207, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF. Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 13 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Relator